Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DIVERSO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO. INVIABILIDADE.
1. Denota-se da argumentação deduzida pela agravante uma nítida intenção de se utilizar do presente recurso para obter, por via oblíqua, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento de outro agravo de instrumento, relativo à competência. Isso interromperia a marcha processual na origem e viabilizaria a manutenção, por tempo indefinido, de uma situação fática que é favorável à agravante, considerando que o feito originário tem por objeto conflito de natureza possessória e que foi deferida medida liminar em seu benefício.
2. O que busca a recorrente é a obtenção de um efeito prático equivalente à atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário que interpôs contra o acórdão que julgou aquele outro agravo de instrumento, relativo à competência.
3. Os limites objetivos do segundo agravo de instrumento, interposto contra a decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, emanam do próprio decisum contra o qual foi manejado, que admitiu o ingresso do Distrito Federal no feito como assistente, sem que as partes tivessem sido ouvidas previamente. Nesse cenário, deve-se observar que aquele Juízo já reconheceu ter incorrido em error in procedendum ao deixar de oportunizar o contraditório prévio e indicou que iria realizar o juízo de retratação caso o feito permanecesse tramitando naquela vara, determinando, inclusive, que isso fosse comunicado a esta Relatora.
4. Resta evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, não havendo, no presente agravo interno, argumentos capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o agravo de instrumento.
5. Agravo interno conhecido e improvido.